Tribunal: TJMT
Processo: 1002446-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002446-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON ANTONIO BORTOLATTO - CPF: 726.759.508-15 (APELADO), JONAS GELIO FERNANDES - CPF: 969.572.398-53 (ADVOGADO), NEIDE PEDRINI BORTOLATTO - CPF: 926.449.538-04 (APELADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), CID NEY BRANCO DE ARAUJO - CPF: 105.571.728-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDERLEI NASCIMENTO - CPF: 726.538.258-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO SISTEMA S/A

APELADO: NELSON ANTONIO BORTOLATTO E SUA ESPOSA NEIDE PEDRINI BORTOLATTO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO -

PROCEDÊNCIA -

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO BANCO EMBARGADO -

DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se restou demonstrado que por ocasião da lavratura do auto de penhora o imóvel objeto da lide era de propriedade do segundo executado, só vindo a ser alienado aos embargantes mais de uma década após, à toda evidência, agiu o apelante/embargado em regular exercício de direito de credor, não havendo se falar tenha dado causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Por outro lado, se os embargantes/apelados propuseram os Embargos de Terceiro porque supôs haver “ameaça” à sua propriedade, também não há razão para imputar-lhes culpa quanto ao ajuizamento da demanda.

Assim, pelo princípio da causalidade, sem que haja configuração de vencedor e vencedor, não há como haver condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do seu patrono.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SISTEMA S/A
contra a sentença que, nos
Embargos de Terceiro
nos autos da
Execução
no 0002119-96.1998.811.0041,

opostos em seu desfavor por
NELSON ANTONIO BORTOLATTO E SUA ESPOSA NEIDE PEDRINI BORTOLATTO
, julgou procedente a ação para, confirmando a liminar, desconstituir e determinar a baixa de eventual penhora e/ou averbação referente à Ação de Execução de Título Extrajudicial junto ao imóvel matriculado sob no 9.169 do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Dracena/SP.

E ainda, o condenou ao pagamento de emolumentos do Cartório, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2o do art. 85 do CPC/15.

Sustenta o recorrente o desacerto da sentença no ponto em que o condenou ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, posto que não ofereceu qualquer resistência à pretensão dos embargantes e, em demonstração de boa-fé, concordou com a desconstituição da penhora realizada na matrícula no 9.169 do Cartório de Registro de Imóveis de Dracena/SP.

Assegura que na época em que fora deferida a penhora, no ano de 2000, não havia qualquer registro na matrícula do imóvel, não sendo, portanto, de seu conhecimento a alienação do bem, motivo pelo qual deve ser aplicado ao caso a disposição da Súmula 303 do STJ.

Alega que a penhora somente recaiu sobre o bem pela ausência de registro de propriedade na matrícula competente no ano em que buscou garantir sua Execução, assim, quem deu causa à constrição foram os terceiros embargantes, ora apelados, devendo ser responsabilizados pelas custas judiciais e honorários advocatícios.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e inversão da condenação ao ônus sucumbencial.

Contrarrazões no ID no 142151748, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que BANCO SISTEMA S/A ajuizou no ano de 1998 a
Ação de

Execução
no 0002119-96.1998.811.0041, em face de CID NEY BRANCO DE ARAUJO e seu avalista SIDERLEI NASCIMENTO, objetivando, em síntese, o recebimento, à época, do montante de R$ 62.500,00, inadimplido pelos requeridos.

Ainda dos autos da Execução se constata que fora expedido em 27/05/98 mandado de citação e penhora e ocorrido a citação do devedor principal CID NEY BRANCO DE ARAUJO, o qual não efetuou o pagamento da dívida, muito menos indicou bens à penhora, momento em que o exequente/apelante solicitou ao juízo a citação do avalista/garantidor SIDERLEI NASCIMENTO, restando efetivada em 16/04/99. Contudo, de igual modo, também o avalista não pagou a dívida nem ofertou bens à penhora.

Ato contínuo, o banco requereu a expedição de carta precatória à Comarca de Dracena/SP para a penhora de imóvel do garantidor SIDERLEI NASCIMENTO, indicando as matrículas no 9.169 e 1.630, sendo determinado pelo juízo a penhora da matrícula no 9.169, e após, certificado em 20/01/2000 pelo meirinho que “...
procedi a penhora sobre o bem indicado na presente, conforme auto em frente, porém deixei de intimar os executados que não residem nesta comarca,
bem como deixei de nomear depositário, pelo fato de não ter encontrado quem aceitasse o encargo
.” ID no 64100551 da Ação de Execução.

Em decisão do juízo datada de 19/10/2000, há a constatação de irregularidades no mandado de penhora, momento em que o banco requer em 23/11/2000 a intimação do Sr. SIDERLEI para assumir o encargo de fiel depositário, sendo o pedido deferido pelo magistrado, mas a medida não se concretizou em razão da não localização do executado e esposa (ID no 64100551 dos autos da Execução).

Anos e anos se passaram sem efetividade nos autos da Execução, sem que ocorresse a regular citação do executado Sr. SIDERLEI para assumir o encargo de fiel depositário do imóvel, conforme determinação do juízo.

Em outubro/2019 (ID no 64100553), a instituição financeira exequente requer ao juízo a expedição de carta precatória para a comarca de Dracena/SP para fins de avaliação e praceamento do imóvel objeto da matrícula no 9.169, sendo deferido o pedido.

Distribuída a carta precatória, resultou o mandado negativo, conforme certidão datada de 11/01/2022, em razão de divergências na confrontação do imóvel: “
Sendo assim, diante da divergência acima referida, não há como esta Oficial de Justiça afirmar com certeza se o bem encontrado de fato se trata do bem penhorado, necessitanto que o requerente forneça informações complementares , como certidão atualizada da matrícula do imóvel ou mesmo croqui com indicação exata do bem, se o caso, para que sanando quaisquer dúvidas, se proceda a avaliação com exatidão. Assim, deixo, por ora, de proceder a avaliação e devolvo o mandado em cartório, ficando no aguardo de novas determinações”.
– ID no 816926627 pag. 34 autos da execução

A partir de então, conforme noticiam os Terceiros Embargantes em sua peça inicial, estes tiveram conhecimento da Execução que tramitava sobre o imóvel que lhes pertencia desde o ano de 2012, execução esta proposta pelo BANCO SISTEMA S/A. Assim, ajuizaram os presentes Embargos de Terceiro em data de 27/01/2022, julgados procedentes, nos termos relatados, com a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios.

Irresignado com esta parte da sentença, recorre o BANCO SISTEMA S/A.

Pois bem
.

A questão nestes autos se restringe à delimitação de qual dos sujeitos da ação deu causa à instauração dos Embargos de Terceiro e a partir desta definição, com fundamento no princípio da causalidade, impor sua condenação ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Conforme se denota do desenrolar dos autos de Embargos de Terceiros, nenhum dos agentes desta ação deu causa à demanda
.

Isto porque, conforme se depreende do histórico apresentado em linhas anteriores, quando a instituição financeira/apelante pediu em juízo a penhora do imóvel da matrícula no
9.169 (ID no 64100551)
, deferido pelo juízo e cujo
auto de penhora fora lavrado em 20/01/2000
, o
imóvel era pertencente ao Executado
SIDERLEI NASCIMENTO e sua esposa
que o comercializaram apenas em
09/05/2021 à empresa à PEDRO ROSSETI E CIA LTDA, conforme se observa da certidão de ônus e inteiro teor da citada matrícula:

Desse modo, ainda que a penhora solicitada pelo banco, conforme se depreende dos autos, não tenha se perfectibilizado com a averbação à margem da matrícula no registro de imóveis competente, à toda evidência se pode concluir que a instituição financeira não deu causa à instauração dos presentes embargos de terceiros, porquanto ao requerer a penhora sobre o bem, agiu em exercício regular de seu direito de credora.

Ademais, sequer ofereceu resistência à pretensão dos embargantes, ora apelados, e em demonstração de boa-fé, concordou, de plano, com a baixa da penhora.

Por outro lado, entendo que não é o caso de inversão do ônus sucumbencial como pretende o apelante, porquanto também os embargantes agiram de boa-fé ao propor os Embargos de Terceiro visto que, de fato, quando fizeram a aquisição do imóvel não havia nenhuma averbação da constrição à margem da matrícula no imóvel em favor do banco/embargado.

A propósito, acerca da matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO EM NOME DA EXECUTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1- De acordo com o Tema 872, do STJ: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. 2- No caso, tendo em vista que o Banco embargado tomou ciência da venda do veículo pela Executada somente quando ocorreu o ajuizamento dos Embargos de Terceiro e não opôs resistência ao pedido do Embargante, não pode ser condenado no ônus da sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.
(N.U 0000721-96.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TECREIRO – CONTRIÇÃO INDEVIDA- AUSÊNCIA DE REGISTRO DE IMÓVEL –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE CULPA E LITIGIOSIDADE DAS PARTES - INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO - NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
- PRECENDETES DO STJ E DESTA CORTE - SENTENÇA REFORMADA NESSA PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Ainda que a apelante não tenha sido responsável pela indevida constrição do lote, por falta de transferência e registro de titularidade do imóvel pelo apelado, não devendo ser responsabilizada às custas processuais em clara observância do princípio da causalidade, também entendo que da mesma forma o recorrido que, por ocasião do contrato de compra e venda com o 1o adquirente (Pedro Teixeira da Silva) do imóvel junto a Construtora no ano de 1982, após honrar com o compromisso de efetuar as parcelas do pagamento do imóvel com o falecido, mesmo vivendo em posse mansa e pacífica no imóvel, também não merece ser imputado como culpado/negligente. 2.
Os embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios não deveriam ser arbitrados, com base no princípio da causalidade, visto que não há causa a responsabilizar o embargante, na condição de “não ter atualizado os dados cadastrais em notória conduta negligente e tardia de registrar o imóvel junto ao Registro de Imóveis”, muito menos o embargado por não ser responsável por levar a registro imóvel vendido a terceiro. 3. No caso em comento evidencia-se a ausência de litigiosidade a justificar a aplicação dos honorários advocatícios no caso concreto
.
(N.U 0000374-56.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TECREIRO – CONTRIÇÃO INDEVIDA- AUSÊNCIA DE REGISTRO DE IMÓVEL – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA/VENDA E CESSÃO DE DIREITOS – AUSÊNCIA DE CULPA A CAUSA DA LIDE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - APLICAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os embargos de terceiro se caracterizam como o remédio processual cabível adequado para que terceiros estranhos à ação de execução intervenham no feito quanto os atos de constrição alcancem bens ou direitos de sua titularidade, e que a falta de averbação do instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações no cartório de registro de imóveis não impede, de fato, o ajuizamento de embargos de terceiro e o acolhimento da pretensão da embargante. 2. Ainda que a apelante não tenha sido responsável pela indevida constrição do lote, por falta de transferência e registro de titularidade do imóvel pelo apelado, é certo que com a apresentação da pretensão do terceiro embargante, com apresentação e comprovação de documento de contrato de compromisso de compra e venda realizado pela Construtora e Incorporadora, a recorrente ao apresentar impugnação/contestação aos fatos e direito do embargante, insurgindo inclusive contra o levantamento da constrição judicial, ou seja, arguindo pela improcedência da ação, deve a apelante ser responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais, ante sua notória posição oposta e consequente derrotada. 3. A alienação do bem por parte da executada para terceiro se deu em período bem anterior ao ajuizamento da execução extrajudicial em tela (20 de fevereiro de 2015), sendo que nessa data o imóvel não estava vinculado ao processo executivo. 8. Não obstante ser questionável a validade do contrato, comumente denominado de “contrato de gaveta”, posto que firmado sem a intervenção e anuência da CEF, financiadora do imóvel no âmbito do SFH, considerando, ainda, que o próprio imóvel está gravado com cláusula de alienação fiduciária, a venda do imóvel à Embargante vale para afastar a constrição realizada nos autos da execução de título extrajudicial de origem

4. Os honorários advocatícios não deveriam ser arbitrados, com base no princípio da causalidade, visto que não há causa a responsabilizar o embargante/recorrido, na condição de “não ter atualizado os dados cadastrais em suposta “conduta negligente e tardia” de registrar o imóvel em financiamento com CEF junto ao Registro de Imóveis”, nem tampouco o embargado/recorrente, visto não saber ou ser “vidente” a conhecer que o imóvel, que em sua matrícula não possuí registro de outrem, a impossibilitá-lo de nomear a penhora.
(N.U 1054190-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Com efeito, à hipótese, inexistente vencedor e vencido, incabível a fixação de honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do advogado que contratou.

De todo o exposto, com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
para desobrigar o apelante da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, contudo, sem inversão da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022